Tribunal: TJMT
Processo: 0018274-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018274-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REGILEI RAMOS DUFFECK - CPF: 889.211.581-20 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ZAIDE DUFFECK - CPF: 496.076.002-82 (APELANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NARRATIVA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL – PROVA PERICIAL INVIABILIZADA PELA AUTORA, QUE ALIENOU O IMÓVEL NO CURSO DA DEMANDA – VÍCIOS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. O art. 464, §1o, III do CPC determina o indeferimento da perícia quando impraticável, a exemplo da hipótese em que o autor aliena o imóvel litigioso a terceiro no curso da demanda e sem noticiar a transação nos autos.

2. Não comprovados os supostos vícios construtivos no imóvel, não há que se falar em danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
REGILEI RAMOS DUFFECK
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta em face de
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes nem 10% sobre o valor da causa.

A autora apelante alega que o sentenciante cerceou o direito de produção de prova pericial e proferiu decisão surpresa, além de contrariar as provas do processo. Argumenta que o fato de o imóvel ter sido vendido a terceiros não afasta os prejuízos alegados na inicial. Reitera os argumentos iniciais e pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
REGILEI RAMOS DUFFECK
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta em face de
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes nem 10% sobre o valor da causa.

A autora apelante alega que o sentenciante cerceou o direito de produção de prova pericial e proferiu decisão surpresa, além de contrariar as provas do processo. Argumenta que o fato de o imóvel ter sido vendido a terceiros não afasta os prejuízos alegados na inicial. Reitera os argumentos iniciais e pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

É o relatório.

II) VOTO

Eminentes pares:

A autora postulou indenização por danos morais e materiais, com a narrativa de que adquiriu da ré um apartamento cujas instalações elétricas se revelaram de qualidade inferior à prometida pela vendedora.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ensejando o apelo da autora.

A tese de cerceamento do direito à produção de prova pericial é inverídica.

Isso porque a realização de perícia judicial foi tentada, mas restou inviabilizada após a constatação, pelo perito, de que o imóvel foi vendido pela autora a terceiro que sequer tinha conhecimento da presente ação, conforme id. 142804156.

Nem se pode alegar que a sentença de improcedência caracteriza decisão surpresa, considerando que a autora foi regularmente intimada a respeito da data da visita técnica e, inclusive, se manifestou nos autos, embora omitindo a venda do imóvel litigioso (id. 142801648).

Percebe-se que a argumentação autoral beira a litigância de má-fé, cabendo, neste momento, adverti-la a respeito da sanção prevista no art. 81 do CPC.

De qualquer modo, o art. 464, §1o, III, do CPC impõe o indeferimento da perícia quando impraticável. E considera-se impraticável a perícia que se pretende realizar em imóvel de terceiro estranho à lide sem o respectivo conhecimento ou anuência.

A própria venda do imóvel a terceiro faz presumir que os defeitos alegados inexistem, e incumbia à parte autora realizar a produção antecipada da prova, como permite o art. 381 do CPC, antes da alienação.

Tendo em vista a desídia da autora e o caráter sumário e superficial das fotografias apresentadas junto à inicial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, ante a não confirmação dos supostos defeitos construtivos.

Em sentido semelhante:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS APÓS A COMPRA. INCIDÊNCIA DO CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. VEÍCULO VENDIDO PELO AUTOR ANTES DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. “O entendimento desta Corte é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto.” ( AgInt no REsp 1640789/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017) 2. Na hipótese dos autos que o autor/apelado alegava que o veículo comprado junto à concessionária apelante apresentou diversos problemas e por esse motivo requereu a imediata substituição do veículo por outro com as mesmas características, ou de forma alternativa que fosse restituído o valor integral, com fundamento no art. 18 do CDC.
Todavia, autor/apelado vendeu o veículo durante o processo e antes de ser realizada a perícia que é imprescindível para comprovar a existência de vício no veículo, de forma que não houve comprovação do vício de fabricação.
3. Ausente a comprovação do vício não há como afirmar que os problemas no veículo que levaram o autor a retornar a concessionária foram provocados pelo suposto vício no veículo. Ou seja, na hipótese dos autos não é possível concluir pela existência de nexo de causalidade entre os defeitos apresentados e o suposto vício do veículo, o que afastar a existência de dano moral. 4. Sentença reformada. 5. Recurso provido.”

(TJ-MT 10297052720178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022